Tribunal: TJPA
Processo: 0806534-91.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0806534-91.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ALEXANDRE CALEJA LIMA

FISCAL DA LEI: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806534-91.2022.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO

CONTRA MAGISTRADO POR EXCESSO DE PRAZO

TRIBUNAL PLENO

RECORRENTE: ALEXANDRE CALEJA LIMA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ
RELATOR(A): EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________

RECURSO ADMINISTRATIVO EM REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRADO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA. ART. 26, § 1º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Presidente _______________________

Belém do Pará., ____ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806534-91.2022.8.14.0000

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO

CONTRA MAGISTRADO POR EXCESSO DE PRAZO

TRIBUNAL PLENO

RECORRENTE: ALEXANDRE CALEJA LIMA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ
RELATOR(A): EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO ADMINISTRATIVO
proposto por
ALEXANDRE CALEJA LIMA
, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça, que decidiu arquivar a representação proposta junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em desfavor de
ANTONIETA MARIA FERRARI MILÉO, juíza de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, por entender não haver qualquer infração administrativa a ser apurada diante da ausência de motivos concretos que deem ensejo a qualquer intervenção por parte daquele Órgão Correcional.

Alega o recorrente que representou junto ao Conselho Nacional de Justiça contra a referida magistrada, motivado por morosidade na tramitação dos autos do processo de nº 0826366-17.2021.8.14.0301.

Aduz que a ação foi proposta em 04/05/2021, e em 28/10/2022 o processo seguiu conclusos para decisão tendo permanecido até o dia 04/05/2022, exatos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do ajuizamento e 188 (cento e oitenta e oito) dias da data da conclusão, ou seja, a 6 (seis) meses e 6 (seis) dias, sem a entrega da prestação jurisdicional.

Noticia ainda que o processo recebeu tramitação prioritária por envolver menor de 7 (sete) anos, que aguarda decisão quanto a pensão por morte deixada por sua genitora.

Por fim, pleiteia
o provimento do
recurso
para que seja instaurado procedimento
administrativo
contra a magistrada requerida pelo excesso de prazo para o deslinde da questão.

Encaminhado o feito ao Órgão Ministerial, este opinou pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Como relatado anteriormente, o recorrente pugna a reforma da decisão da Corregedoria Geral de Justiça, reiterando a existência de motivos para abertura de procedimento administrativo, quais sejam, os mesmos constantes de sua representação junto ao CNJ, afirmando que a magistrada na condução de processo judicial foi processualmente morosa, incorrendo em excesso de prazo, permanecendo o feito por mais de 100 (cem) dias, sem qualquer movimentação.

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Explico.

Não obstante o esforço retórico do recorrente em demonstrar o excesso de prazo do trâmite processual, sua irresignação está amparada apenas na sua subjetiva convicção de desarrazoabilidade, uma vez que nem mesmo levou em consideração outros fatores como o volume de trabalho a que está submetido o magistrado. a sua produtividade, as condições de equipamento e de pessoal, a complexidade da causa, e a indispensabilidade do atendimento da legislação processual, fatores estes que contribuem para a visão distorcida de uma inexistente morosidade judicial.

No caso, embora não tenha sido dada a celeridade desejada pela parte, o lapso temporal decorrido para prolação de decisão de mérito, demonstra regularidade na tramitação dos autos, não havendo justa causa ou mesmo razoabilidade para instauração de procedimento administrativo disciplinar contra a recorrida, o que é reforçado quando nem mesmo se cogita eventual desídia grave do julgador.

Com efeito, em âmbito administrativo disciplinar, há de se levar em conta o caso concreto, a situação logística do juízo e o elemento subjetivo da conduta do magistrado, pois a atividade correcional, mesmo a representação por excesso de prazo, não é orientada para satisfação de direitos subjetivos das partes, mas, em última análise, para aplicação de sanção ao magistrado.

Destaque-se que o artigo 26 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça exige o arquivamento de representações nas quais o excesso de prazo: a) seja justificado; e/ou b) não decorra da vontade ou de conduta desidiosa do magistrado.

Ademais, o § 1º do mesmo dispositivo prevê a perda do objeto da representação, com a prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo.

Art. 26. Se das informações e dos documentos que a instruem restar desde logo justificado o excesso de prazo ou demonstrado que não decorreu da vontade ou de conduta desidiosa do magistrado, o Corregedor arquivará a representação.

Parágrafo 1º. A prática do ato, a normalização do andamento ou a solução do processo poderão ensejar a perda de objeto da representação.

Assim, sob o ponto de vista correcional, o processo
nº 0826366-17.2021.8.14.0301
tramitou de forma regular, haja vista o fluxo de feitos julgados naquela unidade jurisdicional, a complexidade das demandas, dentre outros fatores, que contribuem para resolução das causas nos prazos previsto em lei. Cabe neste momento ressaltar que já foi proferida decisão de mérito, ou seja, o feito já foi devidamente sentenciado em lapso temporal razoável, não tendo sido verificado indício de atuação dolosa ou negligente por parte do julgador.

Portanto, o procedimento administrativo interposto não logrou êxito em infirmar a decisão de arquivamento, razão pela qual não merece prosperar.

Ante o exposto, conheço do recurso administrativo proposto por
ALEXANDRE CALEJA LIMA mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinara o arquivamento da representação contra a magistrada ANTONIETA MARIA FERRARI MILÉO, juíza de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de ___________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO
Desembargadora Relatora
datado e assinado eletronicamente

Belém, 11/02/2025